Tribunal: TJES
Processo: 5002776-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE.
AFASTAMENTO DA VETORIA
L
DA CONDUTA SOCIAL.
NECESSIDADE.
VALORAÇÃO INDEVIDA. PRESERVAÇÃO DA NOTA NEGATIVA ATRIBUÍDA AO
S
VETOR
ES
JUDICIA
IS
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
SEGUNDA FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPERATIVIDADE.
TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. VIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CABIMENTO.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada visando à rescisão parcial do acórdão condenatório proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, que manteve a sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com pena fixada em 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 966 dias-multa, à razão mínima.

A denúncia narra que, no dia 07/11/2014, o revisionando transportava e mantinha em depósito, no interior de seu veículo — especificamente entre a bateria e o motor —, 01 (um) pedaço grande de haxixe, pesando aproximadamente 190 gramas, com a finalidade de comercialização. Também foi apreendida a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais), em poder do acusado.

Na presente revisão criminal, a defesa formula três pedidos distintos: (i) exclusão da valoração negativa da “conduta social”, utilizada na fixação da pena-base; (ii) afastamento da agravante da reincidência, uma vez que a condenação anterior utilizada como fundamento foi desconstituída em sede de Revisão Criminal; e (iii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a consequente readequação da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é indevida a valoração negativa da “conduta social” na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante da reincidência, diante da anulação da condenação anterior utilizada como fundamento; e (iii) determinar se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, com consequente redução da pena e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da “conduta social” com base em transação penal é indevida, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 795.567/DF, com repercussão geral reconhecida, segundo o qual a decisão homologatória de transação penal não possui natureza condenatória e, portanto, não pode influenciar negativamente na dosimetria da pena.

A agravante da reincidência deve ser afastada, tendo em vista que a única condenação anterior utilizada como fundamento foi desconstituída em sede de Revisão Criminal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 e absolveu o requerente por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

A negativa do tráfico privilegiado foi fundamentada exclusivamente na reincidência ora afastada. Preenchidos os demais requisitos legais — ausência de envolvimento com organização criminosa, primariedade e não dedicação habitual ao crime — é cabível a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando o
quantum
da pena final (05 anos de reclusão) e a exclusão da reincidência, é possível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade ou sua suspensão condicional é inviável, diante do patamar da sanção fixada.

IV. DISPOSITIVO

Revisão Criminal julgada
procedente
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002776-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALESSANDRO SANTANA MADEIRA

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002776-15.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO SANTANA MADEIRA
REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO COSTA BATISTA - DF26390

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
ALESSANDRO SANTANA MADEIRA
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0008908-44.2014.8.08.0006, da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 966 (novecentos e sessenta e seis dias) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PENA
. 1. Justifica-se a exasperação da pena-base ante a natureza e a quantidade de droga apreendida. 2. Recurso a que se nega provimento. (
TJES
, Classe: Apelação, 006140086692,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018
)”.

No presente caso, a defesa não contesta a prática do delito e a consequente condenação, buscando tão somente a revisão da dosimetria da pena, de modo que, na primeira fase, pede a reavaliação da pena-base aplicada ao requerente, com a exclusão da valoração negativa referente à sua “conduta social”, sustentando que essa circunstância foi considerada de forma indevida.

Já na segunda fase, requer o decote da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada como fundamento — relativa prática do delito de uso de drogas (art. 28, Lei 11.343/06) — foi anulada pela Revisão Criminal nº 448/2024.

Por fim, na terceira fase, pede a incidência da minorante disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07/11/2014, o requerente transportava e tinha em depósito, dentro de seu veículo, especificamente entre a bateria e o motor,
01 (um) pedaço grande de haxixe, pesando aproximadamente 190 g (cento e noventa gramas), para fins de comercialização
, sendo ainda apreendida a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais).

Passo, então, a análise das teses formuladas na presente Revisão Criminal.

Quanto
à “conduta social”
, verifico que o magistrado atribuiu valor negativo para este vetor, com base em procedimento criminal anterior, em que houve transação penal, cuja natureza jurídica não possui efeitos condenatórios, conforme fixado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 795.567/DF, com repercussão geral reconhecida. Segundo o entendimento ali firmado, “
a decisão homologatória de transação penal não possui natureza condenatória, razão pela qual não gera reincidência nem pode influenciar negativamente na dosimetria da pena
”.

Portanto, a valoração negativa da “conduta social”, neste caso, deve ser afastada.

Por outro lado, constato que se afigura correta, a negativação das vetoriais concernentes a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime”, de modo que justificam a exasperação da pena-base.

Quanto à agravante da reincidência
, de fato, esta não restou devidamente caracterizada na espécie, uma vez que, a única condenação criminal anterior, utilizada para agravar a pena (autos nº 0015057-36.2013.8.08.0024), foi desconstituída em sede de julgamento de outra Revisão Criminal, junto a 2ª Turma Recursal, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06 (porte de droga para uso próprio),
absolvendo o requerente
por atipicidade da conduta
, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal (12366366).

Assim, não subsiste a base jurídica para manutenção da referida agravante, devendo igualmente ser decotada.

Por fim, quanto à aplicação do tráfico privilegiado
, verifico que a negativa do benefício se deu, exclusivamente, em razão da reconhecida reincidência, ora afastada. Constatado que o requerente preenchia os demais requisitos legais — ausência de envolvimento com organização criminosa, primariedade (dado o afastamento da reincidência), não dedicação habitual ao crime — é de rigor a concessão da minorante.

Neste aspecto, ressalto que, ausentes critérios predefinidos na legislação especial, foram adotados os parâmetros previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06, para balizar o patamar de mitigação da pena nesta fase, desde que não utilizadas na primeira etapa para a fixação da pena-base.

No presente caso, foi apreendida uma pedra grande de haxixe, com peso total de 100,2 gramas (laudo de exame químico de fls. 169/170).

A quantidade apreendida não é tão elevada a ponto de ensejar a aplicação da fração mínima de redução (1/6), mas, também, não é tão insignificante a ponto de permitir a adoção do redutor máximo (2/3), sobretudo por se tratar de substância de natureza nociva.

Dessa forma, a meu ver, é possível a aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço), a qual se revela, no caso concreto, adequada para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Passo, pois, à restruturação da reprimenda.

Na primeira fase
, em havendo duas vetoriais depreciadas (culpabilidade e circunstâncias), reduzo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

N
a segunda fase
, ausentes atenuantes ou agravantes, uma vez que, como acima explicitado impõe-se o decote da reincidência, mantêm-se a pena provisória no mesmo patamar.

Na terceira fase
, à míngua de causas de aumento e em razão da incidência da minorante disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos), à razão mínima unitária
.

Com as alterações promovidas, considerando o
quantum
imposto de reprimenda e o afastamento da reincidência do requerente,
abrando o regime prisional para a modalidade semiaberta
, com base no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inviável, por óbvio, o deferimento da substituição ou suspensão condicional da pena, em razão do patamar de sanção aplicada.

Com tais considerações,
JULGO PROCEDENTE
A AÇÃO REVISIONAL
, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e abrandar o regime prisional, concretizando a reprimenda do requerente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos), à razão mínima unitária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
reduzir a pena-base, afastar a reincidência, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e abrandar o regime prisional, concretizando a reprimenda do requerente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Acompanho o E. Relator para julgar procedente.